Tribunal: TJDFT
Processo: 0736434-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736434-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IARA AGRO INDUSTRIA ARAGUAIA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ELIANA REGINA TINOCO DE MENDONCA AGRAVADO: ESPÓLIO DE ITACY TINOCO DE MENDONÇA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por IARA AGRO INDUSTRIA ARAGUAIA LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama em cumprimento de sentença (0002477-81.2001.8.07.0004), decisão no seguinte teor: “De fato, a despeito dos argumentos apresentados pela devedora na petição ID 126392733, o presente cumprimento de sentença é relativo ao título judicial constituído no presente feito e nos autos no 0002478-66.2001.8.07.0004, em trâmite neste Juízo, já associados à lide. Assim, não há que se falar em duplicidade de execução. Ademais, nos termos do artigo 275 do Código Civil "O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto." Nesse contexto e quanto à alegação de excesso, a leitura dos autos evidencia que a parte credora se manifestou nos autos, apresentando a planilha constante na petição ID 128651546, página 2. Assim, faculto à executada o prazo de 15 dias para que efetue o pagamento da quantia reclamada. Int” (ID 138452518, autos originários). IARA AGRO INDÚSTRIA ARAGUAIA LTDA, nas razões recursais, alega que “no tocante à r. Decisão agravada, demonstra-se o equívoco perpetrado pelo D. Juízo, uma vez que proferiu a r. Decisão sem a devida observação de prescrição e pagamento parcial da dívida, sem o devido abatimento dos valores” (ID 40746428, p.5). Sustenta: “( ) no Cumprimento de Sentença no 0002478- 66.2001.8.07.0004, a empresa Santarém, condenada solidariamente já efetuou o pagamento de R$ 113.327,91 (cento e treze mil trezentos e vinte e sete reais e noventa e um centavos), mediante transferência bancária para sua conta em 22/09/2021 na importância de R$ 85.447,92 (oitenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos) (Id. 104210346 - 0002478- 66.2001.8.07.0004 – anexo) e a quantia de R$ 27.879,99 (vinte e sete mil, oitocentos e setenta e nove reais e noventa e nove centavos) (Id. 111043624 - 0002478- 66.2001.8.07.0004 – anexo). Este fato foi completamente ignorado pela Agravada ao apresentar a planilha de cálculos (Id. 128651546) e, também, corroborado o equívoco pelo MM. Juízo a quo que intimou a Agravante para pagar os valores integrais, sem o devido abatimento do valor já pago pela obrigação, favorecendo o enriquecimento ilícito da Agravada. Nesse diapasão, a r. Decisão Agravada que desconsiderou o excesso de execução pelo recebimento parcial dos valores, determinando a intimação para pagamento integral da dívida. Além disso, tampouco observou que a ocorrência de prescrição de vários valores incluídos no Cumprimento de Sentença, cujo protocolo foi realizado apenas em dia 07/12/2021 (Id. 110761389). Explica-se: Os valores cobrados pela Agravada que dizem respeito a honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) fixados na r. Sentença em 25/02/1987 (Id. 53362433) pertencem ao advogado da causa à época, cabendo a ele o cumprimento da sentença de sua verba honorária, eis que direito personalíssimo e autônomo, conforme artigo 85, § 14, primeira parte do CPC1 e artigo 23 da Lei n° 8.906/94. Além disso, ainda que executasse os honorários, ocorreu a prescrição com relação à esta cobrança ( ) De igual modo, estão prescritos os valores executados de custas (datadas de 31/05/2003, 04/06/2003, 29/09/1982, 29/06/1983, 25/02/2015, 23/03/2001, 19/12/2003, 23/05/2014), despesas processuais e honorários periciais (datados de 09/08/2010 e 31/01/2011), inseridos na planilha que inserida no Cumprimento de Sentença, cujo valor foi apresentado no Id. 53362702, eis que já transcorrido mais de 5 (cinco) anos para haver do vencido o que despendeu em juízo, consoante artigo 206, § 5o do Código Civil” (ID 40746428, p.8-9). Afirma: “verifica-se que os valores prescreveram em relação à Agravante, em virtude do protocolo do Cumprimento de Sentença ter sido feito apenas em 07/12/2021, não estando prescrito para a execução dos demais devedores solidários” (ID 40746428, p. 10). Alega excesso de execução: “Com relação aos valores dispostos na peça do cumprimento de sentença, referente à indenização por perdas e danos, conforme liquidação de sentença, quais sejam: a) R$ 7.101,67 (Valor das Plantações) obtido em 18/03/2013; b) R$ 9.446,12 (Valor das Plantações) obtido em 18/03/2013; c) R$ 100.303,75 (Perdas e Danos) obtido em 18/03/2013 e d) 19.100,00 (Valor das Cercas) obtido em 16/11/2010, valores estes que realmente são devidos e foram reconhecidos pela Agravante, o que totaliza a importância original efetivamente devida pela Agravante de R$ 135.951,54 (cento e trinta e cinco mil, novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e quatro centavos). Entretanto, do valor acima, cujo total atualizado até 22/09/2021 era na quantia de R$ 465.956,28 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos) deve ser abatido o valor já recebido pela Agravada na quantia de R$ 85.447,92 (oitenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos) (Id. 104210946 - 0002478-66.2001.8.07.0004 – anexo). Assim também, com relação ao valor remanescente, posteriormente, a Agravada recebeu em 02/12/2021 a quantia de R$ 27.879,99 (vinte e sete mil, oitocentos e setenta e nove reais e noventa e nove centavos) (Id. 111043624 - 0002478-66.2001.8.07.0004 – anexo), sendo que, na época da Impugnação foi constatado um excesso de execução de R$ 288.212,01 (duzentos e oitenta e oito mil, duzentos e doze reais e um centavo), entendendo correto o valor atualizado de R$ 393.254,74 (trezentos e noventa e três mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), conforme planilhas já apresentadas. Importante destacar que o recebimento dos valores supramencionados (R$ 85.447,92 em 22/09/2021 e R$ 27.879,99 em 02/12/2021) foi anterior ao protocolo do Cumprimento de Sentença realizado apenas em dia 07/12/2021 (Id. 110761389), ou seja, a Agravada deveria ter abatido tais valores e não o fez” (ID 40746428, p. 10-11). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “Por fim, verifica-se a necessidade de atribuição do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, tendo em vista que, quando do julgamento deste Agravo, a Agravante poderá ter diversas constrições em seu nome e bloqueios de seus bens, apenas a título argumentativo, devendo ser as constrições limitadas ao valor reconhecido como o correto, até o julgamento do presente Agravo de Instrumento para não prejudicar o resultado útil do processo” (ID 40746428, p. 19). Ao final, requer: “Diante de todo o exposto, requer a Vossas Excelências que julguem o presente agravo de instrumento admitido, conhecido e provido a fim de acolher as alegações recursais em sua inteireza, reformando, cassando e/ou modificando os efeitos da r. Decisão para declarar o excesso de execução no valor de R$ 288.212,01 (duzentos e oitenta e oito mil, duzentos e doze reais e um centavo), em razão do pagamento parcial e das prescrições suscitadas, com a fixação dos honorários advocatícios. Outrossim, requer, outrossim, a atribuição do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, oficiando-se o MM. Juízo a quo a fim de que suspenda constrições em seu nome e bloqueios de seus bens, ou ainda, apenas a título argumentativo, devendo ser as constrições limitadas ao valor reconhecido como o correto pela Agravante, até o julgamento do presente Agravo de Instrumento para não prejudicar o resultado útil do processo” (ID 40746428, p. 20). Preparo recolhido (ID 40746437). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC (decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença). O recurso deve ser parcialmente conhecido. IARA AGRO INDÚSTRIA ARAGUAIA LTDA alega prescrição: “estão prescritos os valores executados de custas (datadas de 31/05/2003, 04/06/2003, 29/09/1982, 29/06/1983, 25/02/2015, 23/03/2001, 19/12/2003, 23/05/2014), despesas processuais e honorários periciais (datados de 09/08/2010 e 31/01/2011), inseridos na planilha que inserida no Cumprimento de Sentença, cujo valor foi apresentado no Id. 53362702, eis que já transcorrido mais de 5 (cinco) anos para haver do vencido o que despendeu em juízo, consoante artigo 206, § 5o do Código Civil” (ID 40746428, p. 9). Tal alegação significa inovação recursal, já que não decidida na origem. E, ainda que a natureza da matéria arguida seja de ordem pública, não é possível sua análise em sede recursal via agravo de instrumento sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. No sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS PROCESSADO SOB O RITO DA PENHORA. DECISÃO QUE SUSPENDE O FEITO E O PRAZO PRESCRICIONAL POR UM ANO. ART. 927, III, DO CPC. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI No 14.195, DE 27/8/2021. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINARES SUSCITADAS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE E INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PREMATURA DECISÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS PELO EXEQUENTE. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO NA ORIGEM. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO CASSADA. ( ) “Inviável o conhecimento do pedido de condenação do agravado em multa por litigância de má-fé, pois, consoante comezinha regra de direito procedimental, o objeto do agravo de instrumento deve se restringir ao que foi efetivamente apreciado e decidido pela decisão agravada, não sendo admitido a apresentação de argumentação inovadora sobre questão que não foi decidida pelo ato resistido, ainda que se cuide de matéria de ordem pública, sob pena de reprochável supressão de instância” (Acórdão 1398309, 07276524720218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 17/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO CRIVO DO JUÍZO A QUO. APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A impugnação à penhora aviada nas razões do presente agravo de instrumento, atinente à aplicação indevida de multa, não foi submetida ao crivo do juízo de origem. 2. Incabível, portanto, a análise da matéria agitada pela recorrente no presente agravo de instrumento, a qual, não decidida na primeira instância, caracteriza manifesta inovação no processo. Apreciá-la implica incorrer em grave vício de supressão de instância. 3. Conhecer do recurso manejado pela agravante - que pretende manifestação desta instância recursal sobre a irregularidade da medida constritiva - implica séria afronta ao princípio do juiz natural pela violação à competência do juízo de origem para apreciar e decidir impugnação à penhora em processo de cumprimento de sentença. Ademais, evita à parte exequente o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa em procedimento irregular, ofensivo ao princípio do devido processo legal, bem como suprime o acesso ao duplo grau de jurisdição. 4. Agravo interno conhecido e desprovido (Acórdão 1390890, 07113495520218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a alegação de prescrição da cobrança de custas e despesas processuais não será admitida (ID 40746428, p. 9). Conheço parcialmente do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado, probabilidade do direito e urgência que se verificam. Para melhor contextualizar a questão, é preciso realizar uma breve reconstrução cronológica dos atos processuais praticados até o pronunciamento judicial que ensejou o presente recurso. Na origem, trata-se de liquidação de sentença proferida em 25/02/1987 que, julgando concomitantemente as ações de reintegração de posse cumuladas com indenização por perdas e danos (00002326/83 e 00001017/82 – autos físicos), condenou as rés à reintegrar a posse do imóvel esbulhado e condenou-as solidariamente ao pagamento das perdas e danos decorrentes do esbulho possessório praticado, valor a ser apurado em liquidação de sentença – ID 16264471. Embora tenha havido condenação solidária, os réus das referidas ações são distintos: na primeira (autos físicos 00001017/82; e eletrônico 0002478-66.2001.8.07.0004), a ação foi ajuizada por ITACY TINOCO DE MENDONCA em desfavor de SANTHAREM COMERCIAL ADM. DE MOVVEIS LTDA, MARIA HELENA ALVES FLEURY e BENEDITO EMERSON FLEURY; na segunda (autos eletrônicos 0002477-81.2001.8.07.0004), ajuizada por ITACY TINOCO DE MENDONCA e MARIO SIQUEIRA DE MENDONCA contra IARA AGRO INDUSTRIA ARAGUAIA LTDA e GERACAO INCORPORACAO E VENDAS LTDA. Posteriormente, em 07/08/06, iniciada a fase de liquidação de sentença, determinada realização de perícia nos autos (0002478-66.2001.8.07.0004) para apuração do valor relativo às perdas e danos – ID 16264472. Por decisão proferida em 07/08/2006 (autos físicos 00002326/83 - ajuizada por ITACY TINOCO DE MENDONCA e MARIO SIQUEIRA DE MENDONCA contra IARA AGRO INDUSTRIA ARAGUAIA LTDA e GERACAO INCORPORACAO E VENDAS LTDA), reconhecida a solidariedade da condenação das rés nos dois processos e determinada a realização de perícia única para apurar o valor devido referente às perdas e danos: Trata-se de pedido de liquidação da sentença proferida às fls. 10/12, que julgou, concomitantemente, a pretensão indenizatória constante dos autos números 1017/82 e 2326/83, decorrente do esbulho praticados pelos réus na mesma área, tendo o juiz sentenciante condenado, solidariamente, os réus de ambos os processos, ao pagamento de indenização pelos danos perpetrados no período de maio de 1982 (ajuizamento do 1o feito), até a data da reintegração na posse, em 16 de novembro do mesmo ano (data do cumprimento da liminar). De tal modo, é de toda despicienda a realização de duas perícias tendo por objeto a mesma área e, repito, apuração das perdas e danos ocorridos no período já mencionado, inclusive na decisão de fls. 135 dos autos de no 1017/82. Por oportuno, vale gizar que a liquidação de sentença se baliza pelos limites traçados na sentença liquidanda (fls.10/12) e que qualquer modificação ou inovação na liquidação importa ofensa à norma inserta no art. 610 do CPC, que consagra o respeito a coisa julgada. Logo, a liquidação, por arbitramento, há de restringir-se às perdas e danos do referido período, estabelecido na sentença, em razão do tempo decorrido, não se podendo elocubrar, depois de transcorridos mais de vinte anos, em que poderia ter se transformado a área ou quais as riquezas que poderiam ter sido auferidas. Neste diapasão, apuradas as perdas e danos do período, nos termos da decisão mencionada, e arbitrados possíveis lucros cessantes, considerando-se a área eminentemente rural e o que cultivado, possivelmente, a época no local, deverá simplesmente o perito arbitrar o montante da indenização, de acordo com a produtividade da terra, edificações ali existentes e o valor da terra nua à época do fato, ou seja, de maio a novembro de 1982. Apurado tal valor, sobre ele incidirá correção monetária pelo INPC/IBGE, e juros de mora legais a partir da citação, de 0,5% a.m. até janeiro de 2003, e 1% a.m. posteriormente. Desde logo, tratando-se de responsabilidade solidária dos requeridos em ambos os processos, uma perícia servirá aos dois feitos. Da presente decisão intime-se o i. perito, pois que deverá atentar-se que a abrangência da perícia é bem menor do que aquela alegada na manifestação de fls. 148/151 dos autos de no 1017/82.” Finalizada a fase de liquidação (ID 16264485), a credora, ora agravada, apresentou nos autos 0002478-66.2001.8.07.0004, em 10/11/2014, cálculo do valor atualizado do débito, iniciando a fase de cumprimento de sentença em face de SANTHAREM COMERCIAL ADM. DE MOVVEIS LTDA. Já em relação aos autos 002477-81.2001.8.07.0004 (00002326/83 - autos físicos), iniciado o cumprimento de sentença em 07/12/2021, em desfavor de IARA AGROINDÚSTRIA ARAGUAIA LTDA. e GERAÇÃO INCORPORAÇÃO E VENDAS LTDA., pleiteado o pagamento do valor de R$ 681.466,75 (seiscentos e oitenta e um mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos), além de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento), conforme artigo 523, §1o do Código de Processo Civil. Em 18/02/22, IARA AGROINDÚSTRIA ARAGUAIA LTDA. (agravante/executada) apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução: “no Cumprimento de Sentença no 0002478- 66.2001.8.07.0004, a empresa Santarém, condenada solidariamente já efetuou o pagamento de R$ 113.327,91 (cento e treze mil trezentos e vinte e sete reais e noventa e um centavos), mediante transferência bancária para sua conta em 22/09/2021 na importância de R$ 85.447,92 (oitenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos) (Id. 104210346 - 0002478- 66.2001.8.07.0004 – anexo) e a quantia de R$ 27.879,99 (vinte e sete mil, oitocentos e setenta e nove reais e noventa e nove centavos) (Id. 111043624 - 0002478- 66.2001.8.07.0004 – anexo). Este fato foi completamente ignorado pela Agravada ao apresentar a planilha de cálculos (Id. 128651546) e, também, corroborado o equívoco pelo MM. Juízo a quo que intimou a Agravante para pagar os valores integrais, sem o devido abatimento do valor já pago pela obrigação, favorecendo o enriquecimento ilícito da Agravada” (ID 40746428, p. 9). Com razão. Conforme relatado, trata-se de condenação solidária em face de diversas empresas, em que iniciado o cumprimento de sentença em processos distintos (002477-81.2001.8.07.0004 e 0002478-66.2001.8.07.0004). Em se tratando de solidariedade, necessário observar o que definido pelo Código Civil: “Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores”. Assim é que, considerando que houve condenação solidária, todos os réus são responsáveis pela integralidade da dívida. Porém, havendo o pagamento parcial efetuado por um ou alguns dos codevedores, os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo valor remanescente do débito, não pela integralidade. No sentido; “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. SOLIDARIEDADE PASSIVA DOS DEVEDORES CONDENADOS. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA POR ALGUNS DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. INCIDÊNCIA DO § 1o DO ART. 523 DO CPC QUANTO AO DÉBITO REMANESCENTE. DECISÃO MANTIDA. I. Emergindo do título judicial a solidariedade passiva dos devedores condenados, o pagamento parcial da dívida não autoriza a extinção do cumprimento de sentença nem elide a incidência dos acréscimos previstos no 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil quanto à parte do débito comum inadimplida. II. Na solidariedade passiva cada um dos devedores solidários é responsável pelo adimplemento integral da dívida, de maneira que o pagamento parcial, em razão da unidade da prestação, não afeta a solidariedade quanto ao débito remanescente, inclusive em relação ao devedor que o realizou, consoante a inteligência do artigo 275 do Código Civil. III. De acordo com o § 2o do artigo 523 do Código de Processo Civil, o pagamento parcial da dívida comum por alguns dos devedores solidários não afasta a incidência da multa e dos honorários previstos no § 1o sobre o restante. IV. Recurso conhecido e desprovido (TJ-DF 07225166920218070000 DF 0722516-69.2021.8.07.0000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/12/2021, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, no cumprimento de sentença proposta contra as agravantes (IARA AGROINDÚSTRIA ARAGUAIA LTDA. e GERAÇÃO INCORPORAÇÃO E VENDAS LTDA) deve-se levar em conta o que já foi pago no cumprimento de sentença contra a codevedora do título (SANTHAREM COMERCIAL ADM. DE MOVVEIS LTDA) nos autos 0002478-66.2001.8.07.0004. Dito isso, observo, pelo teor do documento colacionado aos autos (ID 40746428, p.8), que foram realizados pagamentos no valor de R$ 113.327,91 (cento e treze mil, trezentos e vinte e sete reais e noventa e um centavos); R$ 85.447,92 (oitenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos) no ID 40746430; e R$ 27.879,99 (vinte e sete mil, oitocentos e setenta e nove reais e noventa e nove centavos) no ID 40746429. Portanto, há indicativo de pagamento de tais valores. Nesse contexto, infere-se dos documentos acostados que o exequente (ESPÓLIO DE ITACY TINOCO DE MENDONÇA) ao ingressar com o cumprimento de sentença contra as agravantes não considerou que, do valor apontado pelo perito como devido pelas perdas e danos (ID 62538208 – autos 0002478-66) e homologado pelo Juízo (ID 62538216 – autos 0002478-66), os codevedores do título já efetuaram o pagamento parcial; e a cobrança da integralidade da dívida do título configura excesso na execução. Assim, verifica-se a probabilidade do direito aventado pelas agravantes. Do mesmo modo, o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem pode resultar dano grave às agravantes em razão dos atos expropriatórios que podem incidir em seu patrimônio em valor muito superior ao que realmente devido. Assim, defiro o efeito suspensivo para o cumprimento de sentença na origem até o julgamento do presente recurso pelo Colegiado. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 4 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora